Tribunal: STF
Processo: HC 195820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Juraci Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 616.575/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.  
    O impetrante sustenta que o paciente, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade, foi transferido do sistema penitenciário estadual do Rio Grande do Sul para o Presídio Federal de Campo Grande/MS, após determinação do TJRS. 
    Aduz que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal, pois o agravo em execução do MPRS, que foi provido pelo TJRS, é intempestivo. 
    Argumenta ainda que não há acontecimento contemporâneo apto a sustentar a transferência do paciente para o sistema prisional federal e que os argumentos utilizados para deferir a transferência não subsistem a exame. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem que seja revogada a transferência do paciente para o sistema penitenciário federal. 
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE APENADO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE SUBSIDIARAM A TRANSFERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO CALCADA EM ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS IDÔNEAS. REEXAME. INADMISSIBILIDADE.
    Agravo regimental improvido.
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que a questão posta à apreciação da autoridade coatora não foi analisada pela instância antecedente. Portanto, sua análise, de forma originária, configura inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07.
    Ademais, eventual revisão dos argumentos utilizados para a determinação da transferência do paciente demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta.
    Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o paciente é
    “líder de organização criminosa e praticou diversos crimes no curso da execução penal, inclusive do interior do estabelecimento prisional, que ensejaram a instauração de diversas ações penais contra ele, inclusive por crimes perpetrados com violência e grave ameaça, além de tráfico de drogas e associação criminosa”. 
    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de abril de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente